Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737223-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA, MARIA DAS NEVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilia Amelia da Fonseca Coelho. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 207781671 do processo n. 0743091-61.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Centro Norte Comércio Varejista de Calçados Ltda-ME e Maria das Neves Pereira, indeferiu o pedido de realização de pesquisa sisbajud e determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 63678928), afirma a parte agravante que tenta, há mais de 2 (dois) anos, obter a satisfação de crédito no importe atual de R$283.248,03 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e três centavos), decorrente de valor reconhecido em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Alega que já foram tentadas diversas diligências e que, em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa realizada em 2023, requereu renovação da pesquisa sisbajud, desta vez na modalidade “teimosinha”. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça a fim de comprovar que é possível a realização de nova pesquisa sisbajud, independentemente da demonstração da alteração da situação financeira da parte exequente, sobretudo quando já transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses. Aduz que, como a última pesquisa foi realizada em setembro de 2023, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano, não há óbice para o deferimento da medida. Afirma que o CNJ criou o sistema sisbajud, acompanhado da funcionalidade “teimosinha”, com o intuito de aumentar a efetividade das decisões judiciais. Faz alusão ao artigo 196 do Código de Processo Civil. Argumenta que a pesquisa na modalidade “teimosinha” permite uma maior efetividade da execução, pois dificulta a ocultação proposital de verbas. Novamente cita entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Faz referência aos artigos 6o e 4o, bem como ao artigo 139, todos do Código de Processo Civil. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para, desde já, determinar seja realizada a pesquisa de bens, via sistema sisbajud, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão, confirmando-se a tutela recursal antecipada requerida. Preparo recolhido ao ID 63678936. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. De início, convém transcrever a r. decisão agravada (ID origem 207781671): Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Registro que a fluência do prazo de três anos da prescrição intercorrente teve início em 15/09/2023 (ID 175151637). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 13/11/2023, com os pedidos constantes da petição de ID 178082032. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 13/11/2026, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. Na hipótese, como ser observa da r. decisão transcrita, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário, notadamente em razão do maior custo e sobrecarga de tempo e de demanda exigidos dos serviços judiciários para seu acompanhamento. Disso se depreende que não sobressai, de plano, a configuração de urgência das medidas vindicadas, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora